Tribunal: TJDFT
Processo: 0726222-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726222-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: VINICIUS CARDOSO CARVALHAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL EMITIDA EM VIRTUDE DE BENEFÍCIO CREDITÍCIO CONCEDIDO PELO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL (PRÓ-DF II). AVAL PRESTADO POR EX-SÓCIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDB) PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO DO DÉBITO. METODOLOGIA DE VALOR PRESENTE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 5.099/2013. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EMBARGADO NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Em virtude da teoria da asserção, caso a ilegitimidade das partes não seja manifesta e sua confirmação dependa da análise dos documentos acostados aos autos, e não apenas das alegações contidas na petição inicial, é patente que a questão ultrapassa a discussão acerca das condições e adentra no próprio mérito recursal. 2 – É patente a legitimidade do Embargante para figurar no polo passivo da Execução, uma vez que o aval foi por ele prestado para o adimplemento da obrigação encartada na Cédula de Crédito Comercial, sendo que a sua mera retirada do quadro societário da sociedade empresária em função da qual o incentivo creditício foi concedido e de que era sócio ao avalizá-la não tem o condão de isentar-lhe das responsabilidades pelo pagamento a que se comprometeu em nome daquele que indicou na dívida estipulada (artigo 899, Código Civil). 3 – A possibilidade de vencimento antecipado da dívida, além de expressamente prevista em contrato, também é corroborada pela legislação de regência, diversamente do que quer fazer crer o Embargante, considerando-se que a Lei Distrital no 3.196/2003 assim dispunha, na redação vigente à época da contratação, no artigo 6o, §§ 4o e 9o, estipulando-se que o beneficiário inadimplente do PRÓ-DF II que descumprisse a Lei ou qualquer das disposições regulamentares ou contratuais teria como consequência o cancelamento dos incentivos a ele concedidos, com vencimento antecipado das obrigações. 4 – Para a utilização dos Certificados de Depósitos Bancários na quitação da dívida, é necessária, nos termos da Lei e do contrato, a manutenção da suficiência das garantias vinculadas ao financiamento, o que não é o caso dos autos. Isso, todavia, não obstaculizará a utilização dos referidos valores na Execução para fins de penhora (artigo 835, § 2o, CPC). 5 – Não é adequada para a situação dos autos a aplicação da metodologia de valor presente no cálculo da dívida exequenda, tendo em vista que, nos termos da Lei (Lei no 4.276/2008), não se trata de crédito levado a leilão público. 6 – Nos termos do artigo 8o da Lei Distrital no 5.099/2003, acerca dos novos prazos e taxas resultantes do artigo 2o da mesma Lei, no que alterou disposições previstas na Lei Distrital no 3.196/2003, a aplicação das novas disposições legais se dá de forma automática, alcançando os incentivos creditícios regulados pela Lei Distrital no 3.196/2003 a partir da data de sua concessão, ainda que o beneficiário tenha deixado de participar do PRÓ-DF II. Nesse descortino, os novos prazos e novas condições acerca dos juros incidentes sobre o débito devem ser aplicados também aos contratos firmados anteriormente ao advento dessa Lei. 7 – Não prospera a alegação do Embargado no sentido de que houve sucumbência mínima, levando-se em consideração que a providência jurisdicional alcançada pelo Embargado deu conta da existência de excesso de execução. Entretanto, de fato, a distribuição dos encargos da sucumbência merece reparo, tanto porque apenas o excesso de execução calcado na aplicação direta e imediata das disposições da Lei Distrital no 5.099/2013 foi reconhecido como procedente, dentre as inúmeras teses formuladas pelo Embargante, quanto no que se refere ao paradigma adotado para a fixação dos honorários de advocatícios, que deve observar o proveito econômico obtido (valor do excesso da execução, a ser reconhecido em fase de liquidação de sentença), e não o valor atualizado da causa. Preliminar rejeitada. Apelação Cível do Embargante desprovida. Apelação Cível do Embargado parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, sustentando, em ligeira síntese, que a alteração legislativa promovida por lei posterior ao vencimento antecipado da dívida não incide sobre o contrato em comento nestes autos, porquanto a citada norma posterior “não atingiu os beneficiados inadimplentes, mas tão somente os novos aderentes ou os que estavam com suas operações em dia”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o da LINDB, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "reconhece a natureza constitucional dos princípios contidos no art. 6o da LINDB, de tal modo que não podem ser elencados, como objeto de recurso especial, bem como, pela mesma razão, os princípios constitucionais referidos no presente recurso. Confira-se: REsp n. 1.804.896/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe 18/6/2019. TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021. (AgInt no REsp 1917706/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021) (g..n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não merece transita, porquanto a decisão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Nos termos do artigo 8o da Lei Distrital no 5.099/2003, acerca dos novos prazos e taxas resultantes do artigo 2o da mesma Lei, no que alterou disposições previstas na Lei Distrital no 3.196/2003, a aplicação das novas disposições legais se dá de forma automática, alcançando os incentivos creditícios regulados pela Lei Distrital no 3.196/2003 a partir da data de sua concessão, ainda que o beneficiário tenha deixado de participar do PRÓ-DF II. Nesse descortino, os novos prazos e novas condições acerca dos juros incidentes sobre o débito devem ser aplicados também aos contratos firmados anteriormente ao advento dessa Lei” (ID 29695110 - Pág. 17). Com efeito, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local (Lei Distrital 5.099/2013), e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.677.014/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 12/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029